Tribunal: STF
Processo: HC 72701
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
CITAÇÃO  -  INTERROGATORIO.  Se e  certo  que  o devido
processo  legal pressupoe a citação regular, não menos correto e que,
exsurgindo  dos autos  ter ocorrido  tal procedimento,  considerada a
pessoalidade,  bem  como  o interrogatorio  do  paciente,  impõe-se a
denegação da ordem.